Tribunal: TJES
Processo: 5001499-53.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001499-53.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: JOSE MOREIRA SALES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Banco Digital Mercado Pago contra sentença que determinou o restabelecimento da conta e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Sustenta regularidade do bloqueio, realizado por motivos de segurança diante de indícios de irregularidade, conforme os Termos de Uso. Alega ausência de falha na prestação do serviço e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório por excesso.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A legalidade do bloqueio realizado pela instituição financeira, a comprovação da inexistência de falha na prestação do serviço e a verificação da configuração de dano extrapatrimonial em razão da retenção indevida dos valores.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade do bloqueio, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

O banco digital recorrente não comprovou a legalidade do bloqueio da conta do consumidor nem oportunizou contraditório prévio à recorrente, configurando falha na prestação de serviço.

O bloqueio indevido de conta bancária sem fundamentação adequada configura ato ilícito e falha na prestação de serviço, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Dano moral configurado in re ipsa, diante dos transtornos e prejuízos causados pelo bloqueio injustificado, afetando diretamente a credibilidade e a vida financeira.

Obrigação da empresa de desbloquear a conta da consumidora e realizar a liberação de valores.

Mantém-se, assim, integralmente a sentença, com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor pelo bloqueio de conta bancária sem justificativa plausível, situação que caracteriza falha na prestação de serviços e enseja a obrigação de liberação da conta, bem como indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII e art. 14.

Código Civil, art. 186 e art. 927.

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 1002630-15.2023.8 .26.0484 Penápolis, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 30/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024;

TJ-SP - Apelação Cível: 10123664520238260003 São Paulo, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 12/09/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001499-53.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: JOSE MOREIRA SALES

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Banco Digital Mercado Pago contra sentença que determinou o restabelecimento da conta e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Sustenta regularidade do bloqueio, realizado por motivos de segurança diante de indícios de irregularidade, conforme os Termos de Uso. Alega ausência de falha na prestação do serviço e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório por excesso.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A legalidade do bloqueio realizado pela instituição financeira, a comprovação da inexistência de falha na prestação do serviço e a verificação da configuração de dano extrapatrimonial em razão da retenção indevida dos valores.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade do bloqueio, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

O banco digital recorrente não comprovou a legalidade do bloqueio da conta do consumidor nem oportunizou contraditório prévio à recorrente, configurando falha na prestação de serviço.

O bloqueio indevido de conta bancária sem fundamentação adequada configura ato ilícito e falha na prestação de serviço, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Dano moral configurado in re ipsa, diante dos transtornos e prejuízos causados pelo bloqueio injustificado, afetando diretamente a credibilidade e a vida financeira.

Obrigação da empresa de desbloquear a conta da consumidora e realizar a liberação de valores.

Mantém-se, assim, integralmente a sentença, com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor pelo bloqueio de conta bancária sem justificativa plausível, situação que caracteriza falha na prestação de serviços e enseja a obrigação de liberação da conta, bem como indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII e art. 14.

Código Civil, art. 186 e art. 927.

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 1002630-15.2023.8 .26.0484 Penápolis, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 30/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024;

TJ-SP - Apelação Cível: 10123664520238260003 São Paulo, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 12/09/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação proposta por José Moreira Sales em face do Banco Digital Mercado Pago, na qual o autor relata que possui conta junto à instituição desde agosto de 2024, a qual foi suspensa unilateralmente em 20 de outubro de 2024, sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível. Após contato com a requerida, foi informado de que o bloqueio teria ocorrido por “questões de segurança”, sem, contudo, apresentar explicações ou solução efetiva.

Alega que permanece impossibilitado de acessar ou movimentar sua conta, a qual possui saldo positivo, e que a conduta da instituição ocasionou prejuízos financeiros, como a perda de pagamentos e a impossibilidade de realizar transações essenciais.

Requer, em sede liminar, o restabelecimento imediato da conta, sob pena de multa diária, e, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, diante da falha na prestação do serviço.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para:

A) DETERMINAR que a Requerida providencie a reativação da conta do Autor nos mesmos moldes originalmente contratados, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$200,00, podendo incidir até o teto de R$10.000,00, a contar do trânsito em julgado, em caso de descumprimento.

B) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Em sede de Recurso Inominado, o Banco Digital Mercado Pago
requer a concessão de efeito suspensivo, alegando risco de dano irreparável diante da determinação de desbloqueio da conta do recorrido, medida que, segundo sustenta, comprometeria a segurança da plataforma e violaria o ato jurídico perfeito.

No mérito, defende a regularidade da suspensão da conta, afirmando que o bloqueio decorreu de indícios de irregularidade e movimentações suspeitas, conforme autorizado pelos Termos e Condições de Uso aceitos pelo usuário. Sustenta que agiu no exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito, dano ou falha na prestação do serviço.

Por fim, impugna a condenação por danos morais, argumentando que o valor fixado em R$ 5.000,00 é excessivo e desproporcional, requerendo, alternativamente, sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o artigo 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando as alegações recursais em confronto com o conjunto fático-probatório dos autos, constato que não assiste razão à parte recorrente.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, bem como a validade do bloqueio realizada na conta bancária do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, verifico que o recorrido
não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade de sua conduta
, tampouco demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço. A alegação genérica de bloqueio preventivo por “motivos de segurança” e “indícios de irregularidades” não se mostra suficiente para justificar a medida extrema adotada.

A instituição financeira
não especificou quais seriam as supostas irregularidades ou movimentações suspeitas
que motivaram o bloqueio, nem apresentou qualquer documento comprobatório nesse sentido. Ademais,
deixou de prestar informações claras e objetivas ao consumidor
, bem como
não lhe assegurou o contraditório e a ampla defesa
antes da suspensão da conta, o que evidencia
conduta arbitrária
e caracteriza
falha na prestação do serviço
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O bloqueio de conta bancária, como ocorrido no caso em tela, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, conforme entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Sentença única de procedência e de parcial procedência. Recurso da ré . Bloqueio de contas da autora no Mercado Pago e Mercado Livre sob alegação de infringência dos termos da plataforma. Correta a condenação da ré na obrigação de fazer de reativar as contas da autora, observado que: (i) não houve prévia notificação à autora a respeito do bloqueio, (ii) ela não foi informada sobre o motivo específico da suposta violação aos termos da plataforma; (iii) os prints da tela sistêmica não comprovam a fraude imputada à autora; (iv) o bloqueio perdurou mais de um mês e a conta foi reativado somente durante o processo. Contraditório não respeitado. Lucros cessantes devidos, observado o que a autora deixou de ganhar em razão do bloqueio indevido, e que serão objeto de análise em cumprimento de sentença . Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10123664520238260003 São Paulo, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 12/09/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . APELAÇÃO DAS RÉS DESPROVIDA. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO IMOTIVADA DA CONTA. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA MERCADO PAGO (MERCADO LIVRE) CONFIGURADA . RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais . Sentença de parcial procedência. Recurso das rés. Responsabilidade contratual das rés. Incidência do CDC no caso concreto . Suspensão imotivada. Ausência de explicação quanto às razões do bloqueio da conta e dos valores do consumidor. Falha na prestação do serviço e prática de conduta comissiva ilícita pelas fornecedoras. Desbloqueio da conta mantido . Danos morais. O consumidor experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da suspensão imotivada, ilícita e abusiva das empresas rés, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação. Ausência de excesso do valor. A quantia de R$ 5 .000,00 situou-se dentro dos parâmetros admitidos pela Turma julgadora e atendeu as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor. Precedentes desta Turma Julgadora em casos envolvendo as rés. Ação julgada parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002630-15.2023.8 .26.0484 Penápolis, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 30/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024).

Por conseguinte, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados ao recorrente, decorrentes dos transtornos gerados pelo bloqueio da conta, afetando diretamente sua vida privada e financeira.

Nesse aspecto, entendo como devido o imediato desbloqueio da conta da recorrente. Outrossim, a postura do recorrido ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, ensejando ao recorrente direito ao recebimento de dano moral indenizável, conforme disposto em sede de sentença:

No caso em evidencia, observo que a Requerida apresentou informações absolutamente genéricas para justificar o encerramento unilateral da conta do autor, se referindo a uma transação realizada em 19/10/2024, porém, o valor da movimentação é baixo (R$510,00) não havendo razão para tal coerção ao cliente. A Requerida sequer apontou qual cláusula dos Termos e Condições da plataforma foi violada pela parte Autora com aquela transação dita suspeita, razão pela qual recebo a alegação como mera conjectura. Ademais é sabido que a Resolução nº 2747/2000 do Banco Central do Brasil determina em seu artigo 12 que a instituição bancária deve encaminhar ao correntista notificação por escrito, como requisito para o encerramento/bloqueio da conta corrente, vejamos: “Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha proposta as seguintes disposições mínimas: (NR): I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato; (NR) Ocorre que no caso em exame a Requerida trouxe na defesa (ID. 68819543 –fls.2) e-mail informando ao Autor o cancelamento em definitivo de sua conta apenas em 12 de dezembro de 2024, enquanto afirma que ocorreu desde 25.10.2024, o que perceptível do documento de ID. 68819551. Portanto, não houve notificação prévia. Feito esse esclarecimento depreende-se que, embora bancos não sejam obrigados a manter contas correntes, o encerramento/bloqueio dessa espécie de serviço, quando por iniciativa da instituição financeira, deve ser motivada concretamente, o que não ocorreu – fato esse que caracteriza a falha na prestação do serviço, e, que enseja a responsabilidade civil da Requerida nos moldes do art.14 do CDC. Portanto, é de rigor que a Requerida seja compelida a reativação da conta do Autor nos mesmos moldes originalmente contratados, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa diária de R$200,00, podendo incidir até o teto de R$10.000,00, a contar do trânsito em julgado, em caso de descumprimento. No tocante aos danos morais patente a sua parcial procedência. Destaco que o Autor até a presente data está impossibilitado de realizar quaisquer movimentações na conta e que fora cancelada de forma arbitrária, por tal razão foi obrigado a movimentar o judiciário para resguardar o seu direito – fato esse que caracteriza o seu desvio produtivo, bem como ultrapassa o mero aborrecimento do homem médio.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo como devida a fixação da compensação no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo atrelado a instituição de ensino.

Portanto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)